Tribunal: STF
Processo: Pet 12269
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Integração.



    Ao final, requer-se:



    “(...) a extensão, em favor do requerente, da decisão que declarou nulidade dos atos praticados no bojo dos procedimentos relativos à Operação Integração e que determinou o trancamento dos processos e procedimentos referentes ao ora requerente da Operação Integração (autos originários de inquérito nº 5004606-51.2017.4.04.7013 que ensejou a ação penal nº 5003155-59.2019.4.04.7000 e que, na sequência, foi remetida à Justiça Eleitoral através dos autos nº 0600175-51.2021.6.16.0002).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que tem por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “Com efeito, o ora requerente foi investigado e denunciado pelo MPF juntamente com o sr. Carlos Alberto Richa no âmbito da OPERAÇÃO INTEGRAÇÃO.



    Assim, as diversas anomalias jurídicas reconhecidas por Vossa Excelência na decisão em tela também vitimaram o ora requerente, como a manipulação da competência promovida pelo procurador cassado Diogo Castor de Mattos.



    Em outras palavras, a manipulação de competência referente à OPERAÇÃO INTEGRAÇÃO prejudicou não apenas aquele que era o alvo principal da forçatarefa, mas também todos os que com ele foram denunciados, dentre eles o ora requerente.”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente